Tribunal: TJMT
Processo: 1030633-57.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030633-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), E. M. DA MOTA LTDA - CNPJ: 36.933.901/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A embargante alega omissão quanto à análise documental específica sobre suposta divergência entre números de processos administrativos vinculados à origem do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos que evidenciariam divergência entre processos administrativos; (ii) estabelecer se é cabível, na via da exceção de pré-executividade, a produção de prova para questionar a validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reapresentação de argumentos já enfrentados em embargos anteriores, ainda que com maior detalhamento documental, não caracteriza omissão no acórdão embargado.

4.

O acórdão anterior enfrentou expressamente a alegação de divergência entre processos administrativos e fundamentou que a inconsistência não foi demonstrada de plano, demandando dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

5.

A fundamentação do acórdão foi adequada e suficiente, não havendo obrigatoriedade de análise individualizada de cada documento quando a tese central foi abordada.

6.

A análise pretendida pela embargante exige cotejo documental complexo e apuração de fatos controvertidos, o que caracteriza necessidade de dilação probatória.

7.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para vícios evidentes e questões de ordem pública, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

8.

A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, que não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela embargante.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo vedada sua utilização com caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A reapresentação de argumentos já enfrentados em embargos de declaração anteriores, ainda que com maior detalhamento documental, não caracteriza omissão.

2.

A divergência entre processos administrativos que exige dilação probatória não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

3.

A CDA regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, somente afastável mediante prova inequívoca apresentada de plano.

4.

É vedada a utilização de embargos de declaração, inclusive em segundos embargos, com intuito de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por E.M. DA MOTA LTDA. em face do acórdão proferido sob o ID 282428876, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

A embargante alega a existência de nova omissão, sustentando que o acórdão anterior:

Não analisou especificamente a documentação juntada nos IDs 35245735 (CDA) e 153406956 (processo administrativo) dos autos originários;

Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "não restou demonstrada nos autos" a divergência entre processos administrativos, sem examinar as provas documentais;

Deixou de enfrentar a alegação de que o processo administrativo nº 26883/2019 (indicado na CDA) difere do processo nº 01/2019/SMS (que efetivamente rescindiu o contrato).

Aduz que tal omissão configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo a nova análise da documentação para demonstrar a nulidade da CDA.

A embargante insiste que os documentos constantes dos autos originários comprovariam que o processo administrativo indicado na CDA (nº 26883/2019) é inexistente; que o processo que efetivamente aplicou a multa foi o nº 01/2019/SMS; e que tal divergência tornaria a CDA nula por não atender aos requisitos do art. 202 do CTN. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (ID 288738893), pugnando pela rejeição dos embargos e sustentando que: (i) não há omissão no acórdão, que analisou adequadamente a questão; (ii) a alegada divergência demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade; e (iii) os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1. Histórico Processual

Para melhor compreensão dos fatos, faço breve retrospectiva do feito:

O presente processo originou-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal nº 1013288-11.2020.8.11.0003, movida pelo Município de Rondonópolis.

No agravo de instrumento
, a embargante alegava nulidade da CDA por: (i) ausência de elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN; (ii) falta de observância ao devido processo administrativo; e (iii) dívida desconhecida com prejuízo à ampla defesa. O Tribunal fundamentou que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade (art. 204, CTN), atende aos requisitos legais e que a exceção de pré-executividade não é cabível para questões que demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ).

Em
12/02/2025
, esta Câmara
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade.

Em
25/02/2025
, a embargante opôs
primeiros embargos declaratórios
alegando omissão quanto à análise da validade da Lei nº 8.666/1993 (supostamente revogada) e divergência entre números de processos administrativos (nº 26883/2019 na CDA versus nº 01/2019/SMS que efetivamente rescindiu o contrato).

Nos primeiros embargos
, o Tribunal reconheceu omissões pontuais quanto à análise específica desses fundamentos, mas concluiu que: (i) não se comprovou que a inscrição do débito ocorreu após eventual revogação da norma, tampouco que a penalidade deriva exclusivamente de dispositivo revogado; (ii) a própria CDA menciona outros fundamentos legais e cláusulas contratuais; (iii) a divergência entre processos administrativos não foi demonstrada de plano, demandando dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Em
23/04/2025
, este Tribunal
acolheu parcialmente os primeiros embargos
,
sem efeitos modificativos
, apenas para suprir omissões pontuais no acórdão, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

Agora, a embargante apresenta
segundos embargos declaratórios
, insistindo na alegação de omissão quanto à análise documental específica dos processos administrativos.

2. Da Tempestividade

Os embargos foram opostos no prazo legal de cinco dias úteis, sendo tempestivos.

3. Da Análise do Mérito

3.1. Da Inexistência de Omissão

Analisando os argumentos apresentados nos segundos embargos, verifica-se que
não há inovação substancial
em relação aos fundamentos já apreciados nos primeiros embargos declaratórios. A embargante apenas
reapresenta a mesma tese
de divergência entre processos administrativos, agora com maior detalhamento dos documentos que pretende ver analisados, mas sem trazer elemento novo que justifique nova manifestação judicial.

A embargante persiste na alegação de que este Tribunal não analisou especificamente a documentação que demonstraria a divergência entre os processos administrativos.

Contudo,
não há omissão no acórdão embargado
. O julgado anterior, ao acolher parcialmente os primeiros embargos declaratórios, enfrentou expressamente a questão da divergência entre números de processos administrativos, consignando:

"A divergência apontada entre o número constante da CDA e o suposto processo administrativo de origem foi mencionada, mas não restou demonstrada nos autos. A CDA contém os requisitos formais essenciais previstos no art. 202 do CTN. Eventual inconsistência demandaria produção de provas, o que inviabiliza a via da exceção de pré-executividade."

3.2. Da Adequada Fundamentação

O acórdão anterior fundamentou adequadamente sua conclusão ao:

1.

Reconhecer
que a embargante mencionou divergência entre processos administrativos;

2.

Constatar
que tal divergência não foi demonstrada de plano nos autos;

3.

Verificar
que a CDA atende aos requisitos formais do art. 202 do CTN;

4.

Concluir
que eventual inconsistência demandaria dilação probatória.

A circunstância de o Tribunal não ter reproduzido textualmente ou analisado documento por documento
não configura omissão
, uma vez que a fundamentação foi suficiente e adequada à solução da controvérsia.

3.3. Da Impossibilidade de Dilação Probatória na Exceção de Pré-Executividade

O cerne da questão permanece inalterado: a embargante pretende que este Tribunal realize análise aprofundada de documentos para demonstrar alegada divergência entre processos administrativos, o que
caracteriza inequivocamente dilação probatória
.

Desde o acórdão do agravo de instrumento
, este Tribunal vem sustentando, com fundamento na Súmula 393 do STJ, que a exceção de pré-executividade tem aplicação restrita às questões de ordem pública e vícios que possam ser demonstrados de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Os fundamentos que demonstram a
necessidade de dilação probatória
nas alegações da embargante são os seguintes:

a) Necessidade de cotejo documental complexo:
A embargante pretende que o Tribunal proceda à análise comparativa entre diversos documentos (CDA, processo administrativo nº 26883/2019, processo nº 01/2019/SMS, relatório de rescisão contratual), exigindo exame detalhado e confronto de informações que extrapolam a mera verificação formal dos requisitos da CDA.

b) Apuração de fatos controvertidos:
A alegada divergência entre processos administrativos demanda investigação sobre a existência efetiva do processo nº 26883/2019, sua correlação com o débito inscrito, e a eventual correspondência com o processo que efetivamente aplicou a penalidade, matérias que exigem produção probatória.

c) Análise de validade e origem do crédito:
A embargante questiona não apenas aspectos formais da CDA, mas sim a própria legitimidade e origem do crédito tributário, pretendendo demonstrar que a dívida seria "inexistente" ou derivada de processo administrativo diverso, o que demanda investigação aprofundada da constituição do crédito.

d) Impossibilidade de verificação "de plano":
Diferentemente dos vícios evidentes que autorizam a exceção de pré-executividade (como ausência de assinatura, falta de identificação do devedor, valor em branco), as alegações da embargante exigem atividade instrutória para esclarecimento de questões fáticas complexas.

e) Contexto contratual complexo:
Importante ressaltar que
não se trata de simples comparação entre números
de processos administrativos, mas de análise profunda de toda a relação jurídica subjacente. Conforme restou consignado no acórdão do agravo de instrumento, a própria embargante admitiu a existência de
contrato de prestação de serviços
firmado com o Município de Rondonópolis, que foi efetivamente rescindido por meio de processo administrativo, resultando na aplicação de multa contratual no valor de R$ 143.918,00. A embargante inclusive juntou nos autos de origem o relatório final da rescisão contratual realizada em 26/08/2019,
não havendo negativa quanto à existência da relação contratual e sua rescisão
.

O que se pretende, portanto, não é a verificação de mero aspecto formal da CDA, mas a
reanálise integral da correlação entre a penalidade aplicada, o processo administrativo que a originou e a forma de sua inscrição em dívida ativa
, matéria que demanda investigação probatória incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade.

Como consignado no acórdão do agravo de instrumento e reafirmado nos primeiros embargos:

"Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade não é a via adequada para alegações que demandem dilação probatória, como é o caso da comprovação de eventual ausência de procedimento administrativo ou de defeitos materiais no lançamento tributário."

O entendimento jurisprudencial é pacífico
no sentido de que a exceção de pré-executividade deve limitar-se à análise de questões evidentes e objetivas, sendo incabível quando a matéria demanda investigação probatória, ainda que mínima. No caso, a embargante pretende, em última análise, que se proceda à
reanálise integral dos fundamentos da CDA e de sua correlação com os processos administrativos
, atividade claramente incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

3.4. Da Presunção de Legitimidade da CDA

A Certidão de Dívida Ativa goza de
presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade
(art. 204, CTN), somente afastável mediante prova inequívoca.

No caso, a embargante não demonstrou de plano a alegada nulidade, limitando-se a suscitar dúvidas que demandariam investigação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

3.5. Da Vedação ao Caráter Infringente dos Embargos

Os presentes embargos configuram
tentativa de rediscussão do mérito já decidido
, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão anterior foi claro e preciso ao manter a rejeição da exceção de pré-executividade, fundamentando adequadamente tal decisão.
Inexiste vício a ser sanado
.

4. Conclusão

Diante do exposto,
REJEITO os segundos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025